Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702429-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASON SANTIAGO POECK APELADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta pelo requerido, JASON SANTIAGO POECK, contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP. No caso, o recurso interposto não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, tendo a apelante formulado novo pedido de gratuidade de justiça deduzido no apelo. (ID 36130066.) É o Relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante já fora apreciado e indeferido na instância de origem, porquanto não comprovada a condição alegada. Na ocasião, oportunizada a parte comprovar a presença dos elementos necessários a concessão da gratuidade de justiça (ID 68958620 - Pág. 2), os extratos bancários e a declaração de imposto de renda apresentados indicaram o auferimento de renda de 2 (duas) fontes pagadoras (CNJP 19.867.123/0001-52, no valor de R$ 8.000,00 - ID 68958628; CNJP 14.200.875/0008-18, no valor de R$ 9.080,00 - ID 68958632), revelando rendimento suficiente para arcar com as custas do processo. Assim, deixando o apelante de apresentado documentos necessários para comprovar a hipossuficiência alegada, o pedido fora indeferido na origem (ID 68958634), não se insurgindo a parte na ocasião, sendo prontamente recolhida das custas iniciais. (ID 68958637.) Ou seja, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado e indeferido na origem, em razão da ausência de comprovação da condição alegada. Nesta sede, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco alteração substancial da condição financeira, o apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido para concessão da benesse indeferida. Desta feita, não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, inexiste motivo nos autos para modificar o indeferimento da gratuidade de gratuidade de justiça, o qual deve ser mantido, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. Nota-se, portanto, não ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita, nem comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. A esse respeito, o art. 1.007, §4o, CPC, determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 15:52:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador